Tribunal: TJSP
Processo: 2064372-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão de primeiro grau que acolheu os cálculos apresentados pela Municipalidade, arguindo excesso de execução – Cabimento parcial – Correção monetária que deverá ser realizada com base no IPCA-E – Impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre os ônus sucumbenciais – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064372-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BUENO
BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS e CASAS FRATERNAIS "O NAZARENO",
é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064372-60.2019.8.26.0000 (CL) 2
Agravo de instrumento n. 2064372-60.2019.8.26.0000.
Agravante: Bueno Barbosa Advogados Associados e outra.
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 30.850.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Decisão de primeiro grau que acolheu os cálculos
apresentados pela Municipalidade, arguindo excesso de execução
Cabimento parcial Correção monetária que deverá ser realizada
com base no IPCA-E Impossibilidade de incidência de juros
moratórios sobre os ônus sucumbenciais Decisão parcialmente
reformada Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BUENO BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS e Outra, nos autos da ação de
execução fiscal, em fase de cumprimento de sentença (proc. 0001071-34.2018.8.26.0090,
da Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital), que lhe move a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, contra a r. decisão que acolheu a
impugnação aos cálculos apresentados pela Municipalidade. Requerem, então, os
agravantes, a reforma do decisum, determinando-se que a verba alimentar exequenda seja
pelo IPCA-E, não devendo incidir juros moratórios.
A contraminuta do agravo foi apresentada às fls. 27/35.
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Malgrado o posicionamento da ínclita magistrada de primeiro
grau, é de se entender que o recurso interposto merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064372-60.2019.8.26.0000 (CL) 3
Senão, vejamos.
A controvérsia posta sub judice junge-se em saber qual o
índice correto a ser utilizado para atualização do débito ora executado, bem como se
afigura-se, ou não, possível a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios
executados.
No que tange à correção monetária, a dissonância incide no
fato de que não deve ser aplicada a tabela modulada em razão da alteração advinda da Lei
no 11.960/09.
Isto, pois entende-se que, quanto à atualização monetária,
deve ser aplicado o IPCA-E em todo o período, índice com o qual, inclusive, foi elaborada
uma das tabelas práticas do TJSP, nos termos exarados no julgamento do REsp no
1.495.146/MG e do RE no 870.947/SE, Tema no 810 (no que tange à atualização monetária,
o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
revela-se inconstitucional, motivo pelo qual o índice de correção, incidente nas
condenações da Fazenda Pública, será aquele previsto na Tabela Prática do TJSP).
Com relação aos juros moratórios, tratando-se de execução de
honorários advocatícios, insta consignar-se que os juros de mora só incidem se a verba
honorária não for paga no prazo estipulado para a quitação do precatório ou da
requisição de pequeno valor, conforme o caso.
Nesse sentido: REsp 1.096.345/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 16.4.2009; REsp 1.132.350/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 17.12.2009; AgRg no REsp 960.026/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 2.6.2010.
Esta Câmara, por sua vez, também já se pronunciou sobre o
assunto:
“Apelação - Embargos à execução de sentença (art. 730 do
CPC) - Honorários advocatícios - Juros moratórios - Não incidência em execução de
honorários contra a Fazenda Pública Inadimplemento não caracterizado- Inteligência do
art. 730, do CPC e art. 100, da CF - Juros que incidem somente após o transcurso do prazo
fixado para pagamento do precatório ou do requisitório de pequeno valor - Precedentes do
C.STJ e deste Egr. TJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido” (Apelação no
0000874-40.2011.8.26.0053, Relator Desembargador Roberto Martins de Souza, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064372-60.2019.8.26.0000 (CL) 4
30.07.2015).
Assim, aplica-se o previsto no artigo 100 da CF, não se
admitindo o pagamento antecipado, de maneira que a mora fica atrelada ao atraso na
quitação do precatório ou da RPV, como determina a Súmula Vinculante no 17: “Durante o
período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de
mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.
Diante do exposto, imperiosa a reforma parcial da r. decisão
agravada, para determinar que, quanto à correção monetária atinente ao débito, seja
corrigido pelo IPCA-E, não ocorrendo incidência de juros moratórios no cálculo da verba
de sucumbência.
Com isto, dá-se provimento parcial ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.